Tribunal: STF
Processo: RHC 55201
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-14
Data de publicação: 1977-06-14

Ementa:
- Recurso de habeas corpus. 
Prisão em Flagrante. Exame de sanidade mental. Demora excessiva e injustificada, importando em constrangimento ilegal. 
II. Concessão do writ para que o recorrente aguarde em liberdade vigiada a realização do exame.
III. Recurso provido.